Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno (Id 38237379) no agravo de instrumento interposto por BRUNA SILVA DE LIMA, contra decisão monocrática de minha relatoria (Id 37339337), na qual indeferi a tutela recursal liminarmente vindicada. Contrarrazões ao agravo interno (Id 38423338). Posteriormente, foi proferido despacho para que a agravante se manifestasse se persiste o interesse recursal, face à consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça nos autos principais indicar a composição de acordo entre as partes (Id 39704329). Sobreveio petição da agravante (Id 39754029), onde informa a perda superveniente do objeto recursal, em razão da celebração de acordo entre as partes. É o relatório. DECIDO. De fato, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, observa-se que no processo de origem (autos no 0702670-11.2022.8.07.0007) foi celebrado acordo entre as partes, restando pendente apenas a comprovação do depósito da primeira parcela, determinação que se encontra no prazo concedido pelo juízo a quo. Nesse cenário, diante da manifestação expressa da agravante acerca do desinteresse no prosseguimento do recurso, constata-se a ocorrência da perda superveniente do objeto, tanto do agravo interno, quanto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e agravo interno, em razão da superveniente perda do objeto.